Tribunal: CARF
Processo: 10580.005494/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.005494/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.778 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE BARRA DA CHOÇA - CÂMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/10/2006
PRESCRIÇÃO. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS OBRIGATÓRIOS.
REMUNERAÇÃO.
É devida a contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga a
segurados empregados e contribuintes individuais vinculados ao RGPS.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.005494/2007-73
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.778 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005494/2007-73

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD (Debcad
37.018.338-0), com ciência do contribuinte em 11/1/07, lavrada contra o município em epígrafe,
no período de 01/1998 a 10/2006, referente a contribuição social previdenciária correspondente
à contribuição dos segurados e contribuições da empresa, inclusive para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a remuneração paga a segurados
empregados (levantamentos FP e NDG), e contribuição previdenciária incidente sobre a
remuneração paga a segurados contribuintes individuais (levantamento ST), conforme Relatório
Fiscal, fls. 431/434.
Foi apresentada impugnação às fls. 442/485.
Foi proferido o Acórdão 15-18.060 - 6a Turma da DRJ/SDR, fls. 216/228, de
6/1/09, que julgou procedente em parte o lançamento.
Consta do acórdão de impugnação que foram excluídos: a) o período até 12/2001,
em razão da decadência (o que abrange todo o levantamento FP); b) no levantamento ST, que
contém contribuições sobre a remuneração paga a contribuintes individuais, os valores lançados
de contribuições de segurados (inclusive após 03/2003) e GILRAT. Não houve recurso de ofício.
Cientificado do Acórdão em 14/4/09 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 230), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 13/5/09, fls. 231/263, que contém em síntese:
Preliminarmente, requer o reconhecimento da prescrição com o fito de delimitar o
período de apuração os últimos cinco anos.
No mérito, critica a ação fiscal, afirmando que baseou-se em balancetes, que foi
feito arbitramento e que foram incluídas rubricas indenizatórias, parcelas sobre as quais não
incidem contribuições previdenciárias. Diz que tal procedimento constitui violência ao direito à
ampla defesa e o devido processo legal, que o arbitramento somente teria eficácia se submetido
ao crivo judicial.
Alega ser ilegal a cobrança de contribuição sobre os valores pagos a exercentes de
cargos em comissão que não estavam sujeitos ao regime geral de previdência social até 10/4/93.
Diz ser também ilegal a cobrança de contribuição sobre os valores pagos a
avulsos e autônomos no período anterior à vigência da LC 84/96.
Aduz ser ilegal a cobrança de contribuições sobre o 13o salário e para o seguro de
acidente do trabalho – SAT.
Afirma que não incide cobrança sobre contratos nulos, celebrados a partir de
1988, sem que os mesmos tivessem se submetido a concurso público, não havendo relação de
emprego válida capaz de gerar efeitos jurídicos.
Questiona a aplicação da taxa Selic e TR/TRD.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.778 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005494/2007-73

Aduz ser inconstitucional a contribuição de agentes políticos. Disserta sobre a
matéria.
Requer seja reconhecida a improcedência da NFLD.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

INTRODUÇÃO
Considerando as exclusões realizadas pela DRJ, com trânsito em julgado, restou
no presente lançamento os levantamentos: a) NDG (empregados) – de 01/2002 a 10/2006; e b)
ST (contribuintes individuais) – de 01/2002 a 10/2006, apenas contribuição patronal de 20%.

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO
A prescrição refere-se ao direito de ação de cobrança do crédito tributário. Este
prazo começa a fluir após a constituição do crédito pelo lançamento e extingue-se pelo decurso
do prazo de cinco anos, contados da data em que o lançamento se tornar definitivo. Tal comando
normativo está previsto no art. 174 do CTN.
Assim, durante o processo administrativo, não corre decadência ou prescrição,
pois o crédito tributário já foi constituído e se encontra com a exigibilidade suspensa.
Tendo sujeito passivo apresentado recurso administrativo, não há que se falar em
prescrição, visto que o instituto da prescrição não se aplica aos créditos na atual fase de litígio
administrativo. Não há que se falar em prescrição, pois referido prazo sequer começou a fluir.
Sendo assim, descabido o argumento no sentido que ocorreu a prescrição.
Ademais, assim dispõe a súmula CARF no 11: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Admitindo-se que o recorrente queria se referir à decadência, pois pede para
“delimitar o período de apuração os últimos cinco anos”, conforme relatado, no acórdão de
impugnação a decadência foi corretamente declarada com base no CTN, art. 150, § 4o, até a
competência 12/2001, não havendo mais que se falar em decadência para o crédito
remanescente, referente ao período de 01/2002 a 10/2006, uma vez que o contribuinte foi
cientificado do lançamento em 11/1/07.

Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.778 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005494/2007-73

MÉRITO
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo, revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo
seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade fiscal
está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, irrelevantes os argumentos sobre inconstitucionalidade ou ilegalidade da
cobrança de contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos a exercentes de cargo
em comissão, agentes políticos e a trabalhadores autônomos. Também quanto às contribuições
sobre 13o, GILRAT e taxa Selic.
Quanto ao 13o salário, assim dispõe a Lei 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 7o O décimo-terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário-de-contribuição,
exceto para o cálculo de benefício, na forma estabelecida em regulamento.
Sobre a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), a Lei 8.212/91 determina:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
Os ocupantes de cargo em comissão e agentes políticos são segurados do Regime
Geral de Previdência Social – RGPS como empregados, conforme disposto na Lei 8.212/91:
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.778 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005494/2007-73

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
[...]
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União,
Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais; (Incluída
pela Lei n° 8.647, de 13.4.93)
[...]
j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não
vinculado a regime próprio de previdência social; (Incluído pela Lei no 10.887, de
2004). [...]

Da mesma forma os contribuintes individuais:
Art. 12. [...]
V - como contribuinte individual:
[...]
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação de emprego; [...]

Sendo assim, a remuneração paga a tais segurados são sim fato gerador de
contribuição previdenciária, nos termos do artigo 22 da Lei 8.212/91.
Esclarece-se que as contribuições apuradas e lançadas sobre valores pagos a
vereadores abrangeu o período de 09/2004 a 10/2006 (Relatório de Lançamentos – RL, fls.
326/330), já na vigência da Lei 10.887/04, que incluiu a alínea ‘j’ no inciso I do art. 12 da Lei
8.212/91, acima citada.

LANÇAMENTO
Sem razão o recorrente ao entender que o lançamento se deu por arbitramento e
afirmar que foram verificados apenas balancetes.
Conforme suficientemente esclarecido no acórdão recorrido o lançamento
efetuado teve como fato gerador valores pagos a segurados vinculados ao Regime Geral de
Previdência Social – RGPS que prestaram serviços ao município. Para o crédito tributário
mantido após acórdão de impugnação, os valores lançados no levantamento NDG foram
apurados nas folhas de pagamento da Câmara Municipal. Os valores lançados no
levantamento ST foram obtidos a partir de recibos de pagamento a contribuintes
individuais emitidos pela Câmara.
Logo, não há que se falar em arbitramento, sendo irrelevantes os argumentos
apresentados nesse sentido, como também os argumentos que os valores lançados foram
apurados por meio de balancetes ou ainda que foram incluídos na base de cálculo valores que
não constituem fato gerador de contribuição previdenciária. Caso houvesse referida inclusão, a
alegação genérica não pode ser aceita. Caberia ao recorrente discriminar quais valores foram
incluídos na base de cálculo que não são fato gerador de contribuição previdenciária.
Uma vez devidamente esclarecido o lançamento, não há que se falar em ofensa ao
devido processo legal ou cerceamento de defesa.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.778 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005494/2007-73

Quanto aos valores lançados referente a pagamentos feitos a servidores em cargos
em comissão, o próprio recorrente apresenta argumentos afirmando ser indevida a exação até
04/93. Os créditos lançados na NFLD em análise são posteriores a este período, a partir de
01/1996, não se verificando a ilegalidade arguida.
O mesmo raciocínio se aplica às contribuições incidentes sobre valores pagos a
autônomos (contribuintes individuais), as quais o recorrente afirma serem indevidas no período
anterior à vigência da LC 84/96. Considerando que não há crédito mantido no período até
12/2001, qualquer valor lançado e mantido se refere a período a partir de 01/2002, quando,
inclusive a LC 84/96 já havia sido revogada, e o crédito lançado em tal período tomou por
fundamento legal a Lei 8.212/91, art. 22, III.
Não há lançamento de contribuições sobre valores pagos a trabalhadores avulsos,
sendo irrelevantes os argumentos nesse sentido.
Conforme esclarecido no tópico anterior, as contribuições apuradas e lançadas
sobre valores pagos a vereadores abrangeu o período de 09/2004 a 10/2006 (Relatório de
Lançamentos – RL, fls. 326/330), já na vigência da Lei 10.887/04, que incluiu a alínea ‘j’ no
inciso I do art. 12 da Lei 8.212/91.
Logo, toda a contribuição lançada foi apurada com base em documentos do
contribuinte e sobre a remuneração paga a segurados obrigatórios do RGPS, estando correto o
lançamento.

CONTRATOS NULOS
Alega o recorrente que não incide cobrança sobre contratos nulos, celebrados a
partir de 1988, sem que os trabalhadores tivessem se submetido a concurso público, não havendo
relação de emprego válida capaz de gerar efeitos jurídicos.
Aceitar tal argumento seria beneficiar o contribuinte com a própria torpeza. O fato
de ter feito contratações sem concurso público não torna indevida a contribuição incidente sobre
os valores pagos aos trabalhadores que receberam remuneração pelo serviço prestado.
O CTN, art. 118, dispõe que:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Logo, mesmo que os servidores tenham sido contratados sem concurso público, é
devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração a eles paga.
Na hipótese equivocada de se dar razão ao recorrente, os prejudicados seriam os
trabalhadores que não poderiam ter o tempo trabalhado contado para fins de recebimento de
benefícios do RGPS.

JUROS - SELIC
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.778 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005494/2007-73

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Não foram utilizadas TR/TRD para apuração dos juros, sendo descabidos os
argumentos do recorrente neste sentido.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital